Tribunal: TCU
Processo: 009.061/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6460/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.061/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Hygo Lima Linhares (XXX.360.503-XX); Fernando Henrique Costa Saboia (XXX.479.313-XX); Jeova Chagas Lino (XXX.311.283-XX); Jose Felipe da Rocha Oliveira (XXX.036.393-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará que acompanhe o andamento dos processos judiciais dos interessados e, caso as decisões sejam desfavoráveis aos interessados, proceda ao desligamento e à suspensão dos pagamentos.